Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717584-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N A FERREIRA - SERVICOS, CONDOMINIO DO BLOCO Q DA SQN 403 APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO Q DA SQN 403, N A FERREIRA - SERVICOS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança c/c Declaratória ajuizada por N. A. FERREIRA SERVIÇOS – ME em face de CONDOMÍNIO DO BLOCO Q DA SQN 403 objetivando o recebimento de R$ 269.665,00 (duzentos e sessenta e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais) decorrentes de contrato de empreitada e a declaração de adimplemento da obrigação de entregar 53 (cinquenta e três) caixas de pastilhas. Doutro giro, trata-se de Reconvenção de Cobrança c/c Indenizatória ajuizada por CONDOMÍNIO DO BLOCO Q DA SQN 403 em face de N. A. FERREIRA SERVIÇOS – ME objetivando o recebimento de R$ 33.465,50 (trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) relativos às cláusulas penais, e a condenação em danos materiais de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), bem como danos morais. Em suas razões da apelação principal, o apelante réu pleiteia a ampliação da condenação da apelada quanto à diferença dos valores de retenção pela não entrega da totalidade das pastilhas para as fachadas, porém esse pedido não foi deduzido na petição de reconvenção de ID 45435310, consistindo em inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido deduzido, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 17 de abril de 2023 13:32:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador